Tribunal: STF
Processo: HC 250077
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em benefício de Kauã Gabriel Rodigues Machado, contra decisão pela qual, em 3.12.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 946.698:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de KAUÃ GABRIEL RODRIGUES MACHADO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2260516-31.2024.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 3/8/2024, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (e-STJ Fl. 42):



    ‘HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.’



    No presente writ, a defesa sustenta que não foi apresentada fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente, a qual estaria baseada na gravidade abstrata do delito. 



    Defende a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Alega, ainda, violação do princípio da homogeneidade, já que a prisão representa medida mais gravosa se comparada ao regime de cumprimento da pena em eventual condenação do paciente, com potencial incidência da minorante relativa ao tráfico privilegiado”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, a impetrante afirma inidôneo o fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera ser ínfima a quantidade de entorpecente apreendida e ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como ser o paciente primário, com residência fixa e vínculo empregatício.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da MEDIDA LIMINAR, dado o gravíssimo constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva não é proporcional, dada a primariedade do paciente e a quantidade ÍNFIMA de drogas apreendidas em sua posse, para que assim possa aguardar o julgamento do mérito em liberdade, já que o recesso forense se aproxima, não podendo o paciente aguardar até 01 de fevereiro de 2025 para obter a resposta deste mérito. 



    No mérito, seja ratificada, em caráter definitivo, a concessão liminar, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 946.698.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que o paciente “foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que, em tese, no dia 02 de agosto de 2024, por volta das 23h00, na Rua Maria Cecilia Piani, nº 470, Bairro Dom João Bosco, Barretos, trazia consigo e guardava, nas imediações de sede religiosa, para fins de entrega a consumo de terceiros, 18 micro tubos de cocaína, com peso líquido de 8,87g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    Levada a efeito a prisão em flagrante do paciente em 2.8.2024, o juízo da Vara Plantão da comarca de Barretos/SP, em 3.8.2024, realizou a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “(…) O caso é de acolhimento da representação ministerial de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    No ponto, dimana dos autos que policiais militares receberam informações sobre a traficância realizada por vários indivíduos no local dos fatos, inclusive com descrição minuciosa sobre as características físicas e vestimentas utilizadas por aquele que dentre eles seria o gerente do tráfico realizado no local. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local, onde surpreenderam o autuado, com as exatas características e vestimentas mencionadas na denúncia, o qual, ao perceber a aproximação policial dispensou 15 eppendorfs providos com cocaína, sendo em seguida abordado e localizados outros 3 eppendorfs providos com cocaína e a importância de R$ 135,00 em seu poder (fls. 8/9). 



    Tais circunstâncias – apreensão de alentada quantidade e variedade de drogas, fracionadas em porções individualizadas, além de expressiva quantia em dinheiro – afastam, ao menos em princípio, a condição do increpado de mero usuário. 



    Assim, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas, mormente em uma cidade do porte da de Barretos/SP, cujos efeitos deletérios da prática do comércio espúrio se acentuam sobremaneira, pela facilitação na distribuição da droga, e recente recrudescimento local de práticas desse jaez.



    Data vênia, como predica o Processo Civil, ‘fatos notórios independem de provas’ 'id quod plerumque accidit', arts. 3º do CPP c.c. 375, do NCPC) e, isso nos parece óbvio, nenhum neófito irá receber quantidades de entorpecentes que, no correspondente mercado, implicam dinheiro vivo, sem contarem com a fidúcia dos distribuidores, o que demanda que é contumaz e habitual comerciante de entorpecentes. Esse elemento implica na conclusão de que já se entrosaram com criminosos atuantes naquela seara. 



    Demais disso, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que solto, o autuado continue a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. 



    Obtempero que a despeito da recém completada maioridade do autuado, trata-se de indivíduo que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Barretos, por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, inclusive com imposição de medidas socioeducativas. 



    Tais circunstâncias em sede de cognição sumária demonstram se tratar de indivíduo inserido na cadeia criminosa e no submundo paralelo do crime, com a adoção do tráfico de drogas como meio de vida, de modo a demonstrar a periculosidade que sua liberdade representa à todo o tecido social. 



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Ingressando de maneira mais aprofundada no periculum in libertatis, NÃO há, ainda, indicação de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.



    (...) Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 2260516-31.2024.8.26.0000 pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 17.9.2024.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta:



    “(...) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido fundamentada em elementos concretos, quais sejam: apreensão de cocaína fracionadas em diversas porções individualizadas; apreensão de valor em dinheiro vivo; diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas; ausência de indicação de atividade laboral remunerada. 



    Com efeito, a natureza altamente danosa da droga apreendida é circunstância que, somada à forma de acondicionamento desta em diversas porções individuais prontas para venda, além da apreensão de dinheiro vivo, bem como a existência de passagens anteriores por atos infracionais equiparados ao mesmo delito, revelam envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.



    (...) Além disso, a periculosidade do paciente também resta evidenciada, sobretudo, pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que, a despeito de ser tecnicamente primário, o paciente respondeu por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, que revelam sua renitência na prática delituosa e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    (...) É o caso dos autos, em que ‘trata-se de indivíduo que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Barretos, por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, inclusive com imposição de medidas socioeducativas’ (e-STJ Fl. 74). Fatos que ‘demonstram se tratar de indivíduo inserido na cadeia criminosa e no submundo paralelo do crime, com a adoção do tráfico de drogas como meio de vida, de modo a demonstrar a periculosidade que sua liberdade representa a todo o tecido social’ (e-STJ Fl. 75). 



    Com efeito, possuindo antecedentes por ato infracional análogo ao delito de tráfico, resta demonstrado não ser a conduta em tela um fato isolado, ficando premente a necessidade de manutenção da custódia, vez que a jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.



    (...) Com efeito, a ‘declaração de vínculo empregatício’ relata que o paciente trabalhou para uma empresa, na condição de servente de pedreiro, por apenas e tão somente 58 dias e sem especificar a data em que isto ocorreu. Além disso, não apresentou contrato social apto a demonstrar que, quem assinou a declaração, seria efetivamente o proprietário da referida empresa (e-STJ Fl. 83). 



    O mesmo se diga com relação ao comprovante de residência, o qual não está em nome do paciente, mas de terceira pessoa, sendo, assim, imprestável para comprovar residência fixa (e-STJ Fl.85). 



    E não há como se dizer que, em cognição sumária, o paciente irá preencher os requisitos necessários para o reconhecimento de eventual tráfico privilegiado”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, independente da quantidade de entorpecente apreendida, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Como assentado nas instâncias antecedentes, a “prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido fundamentada em elementos concretos, quais sejam: apreensão de cocaína fracionadas em diversas porções individualizadas; apreensão de valor em dinheiro vivo; diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas; ausência de indicação de atividade laboral remunerada”. 



    Foi ressaltada a periculosidade do paciente, pois, “a despeito de ser tecnicamente primário, [ele] respondeu por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, que revelam sua renitência na prática delituosa e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública”. Demonstrou-se ser o paciente “indivíduo inserido na cadeia criminosa e no submundo paralelo do crime, com a adoção do tráfico de drogas como meio de vida, de modo a demonstrar a periculosidade que sua liberdade representa a todo o tecido social”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



      Relatora